Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. RECUSA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos na qual a autora busca obter documentos referentes ao terceiro que ocupou o bem por concessão de direito real de uso no âmbito do programa Pró-DF homologou a prova produzida e indeferiu o pedido subsidiário de resolução contratual e extinguiu o processo pela inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos; e (ii) estabelecer se, diante da recusa administrativa e da resistência processual, são devidos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa, de modo que seu objeto se exaure com a apresentação dos documentos requeridos, independentemente de pedido principal subsequente.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 648, fixa que a ação cautelar de exibição é cabível mediante demonstração da relação jurídica entre as partes, prévio pedido não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço; tais parâmetros, embora definidos para documentos bancários, aplicam-se analogicamente.
5. A autora comprova relação jurídica relevante, pois o contrato de concessão de direito real de uso celebrado com terceiro refere-se diretamente ao imóvel de sua titularidade, registrado sob a matrícula no 216.499 no 3o Ofício de Registro de Imóveis.
6. A Terracap apresentou documentos em contestação, o que confirma a pertinência da via eleita e caracteriza o reconhecimento do pedido, ainda que a autora não tenha especificado documentos faltantes.
7. A recusa administrativa, demonstrada pelo indeferimento do requerimento (ID 77135976), associada à apresentação de contestação com matérias de defesa, evidencia pretensão resistida.
8. A jurisprudência do STJ determina que honorários sucumbenciais são devidos nas ações de exibição quando configuradas a recusa administrativa e a resistência processual, conforme AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA (2024) e AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP (2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1.O interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos se caracteriza quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e a existência de recusa administrativa prévia, ainda que a apresentação dos documentos ocorra somente em contestação.
2. A recusa administrativa somada à resistência processual justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações cautelares de exibição de documentos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 648; AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024.